Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-41.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800804-41.2019.8.14.0021

APELANTE: LUCAS MARTINS MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe

dar provimento, anulando a sentença condenatória, conforme voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Lucas Martins Matos, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/Pa, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal (Num. 5095044 - Pág. 1 a 7).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Num. 5095063 - Pág. 1 a 40):

a) ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE NULIDADES, por AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/NÃO ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS OU POR NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PARA RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP);

b) em caso de não acolhimento de preliminares, PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA O FIM DE SE DECRETAR A ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA (ART. 386, V, DO CPP), OU POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO (ART. 386, II, DO CPP) OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP);

c) Finalmente, caso seja mantida a condenação, REQUER-SE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO PATAMAR MÍNIMO, INCLUINDO A APLICAÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS (ART. 59 DO CPB), RECONHECIMENTO EM MAIOR GRAU DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, AFASTAMENTO DAS QUALIFICAODRAS, APLICANDO-SE O REGIME MAIS FAVORÁVEL POSSÍVEL PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 5095067 - Pág. 1a 9).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 15793931 - Pág. 21 a 33).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, eu seu artigo 93, inciso IX, nos seguintes termos:

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

O Código de Processo Penal, em seu artigo 381, inciso III, versa que na sentença, conterá a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.

Pertinentes é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021) a respeito:

Fundamentação
: é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença. Trata-se da motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz), norteadores do dispositivo (conclusão). E a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos, aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair a justa solução para a questão. E, para tanto, as teses expostas pelas partes merecem apreciação, com o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento. Não é obrigado, entretanto, a analisar uma por uma das alegações formuladas pelas partes, rejeitando-as ou aceitando-as, individualmente. Por óbvio, o raciocínio adotado para condenar ou absolver o acusado pode trazer, implicitamente, a avaliação das teses das partes, sem que seja necessário conferir individualizada análise a cada uma delas. Nesse prisma: TJPR: "Deveras, para cumprir a determinação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessário que o Magistrado transcreva ou responda a toda sorte de alegações suscitadas no transcorrer do processo penal, bastando que examine as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, podendo, na fundamentação, apresentar tese contrastante com aquela defendida pelas partes, valer-se da doutrina e da jurisprudência, além, por óbvio, das provas produzidas, desde que fique claro, pela sua exposição, as razões que embasaram o seu convencimento" (Rec. de Agravo 0692070- 9-PR, 3. C.C., rel. Marques Cury, 21.10.2010, v.u.).

Da jurisprudência extraio:

HABEAS CORPUS. NULIDADE. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA NÃO CONHECIDA. MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ACÓRDÃO FUNDADO NA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, é imperioso que as decisões do Poder Judiciário sejam motivadas, a ponto de conter o substrato da causa e as particularidades defendidas pelas partes, de modo a viabilizar, de um lado, o exercício do duplo grau de jurisdição, e, de outro, o controle político do cumprimento da função judicante.
2. Na espécie, o Tribunal de origem não conheceu do apelo da defesa e, a pretexto de apreciar o recurso, apenas concluiu que a mera repetição das alegações finais nas razões do recurso de apelação viola o princípio da dialeaticidade. 3. Mutatis mutandis, "repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes." (AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) 4. Ordem concedida para anular o julgamento da apelação e determinar novo exame daquele recurso, de forma fundamentada. (Destaquei)

(HC n. 392.479/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017.)

Ora, não há como dizer que “As testemunhas, em seus depoimentos, confirmam não só a prática do delito, mas também a autoria, apontando o Acusado como um dos autores da infração penal”, “Os depoimentos foram todos gravados em mídia digital e constam dos autos”, “Assim, a autoria restou provada pelos depoimentos das testemunhas, que, analisados em cotejo, completam-se sem qualquer discrepância e harmoniza-se com as demais provas produzidas” e “A relação de causalidade é indiscutível, já que os pressupostos do art. 13, caput do CP estão presentes, ante o exame do comportamento voluntário do acusado e a modificação no mundo exterior (resultado) que causaram” são suficientes para se captar os elementos concretos, do caso específico, que levaram ao convencimento final do juiz sentenciante.

Confirmo, inclusive, que esses “fundamentos” são utilizáveis diante de diversas situações (porquanto genéricos); pois pude notar que são coincidentes aos constantes nos autos do Processo 0001782-85.201.8.14.0021, até mesmo no que dizem respeito à ausência de referências fáticas e a provas específicas.

Diante desse vício insanável nessa jurisdição – porquanto, em caso contrário, incorreria em supressão de instância –, faz-se necessário declarar nula a sentença, consoante o artigo 564, inciso III, alínea m, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, referente à preliminar de reconhecimento e declaração de nulidade da sentença penal condenatória, determinando-se a prolação de nova resposta jurisdicional, com observância do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, e do artigo 381, inciso III, do Código Penal, deixando, por fim, a cargo do juízo
a quo
a deliberação em torno da prisão preventiva do apelante.

É o voto.

Belém, 02/10/2023